Tribunal: CARF
Processo: 10410.900037/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DA PARTE INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo negativo. A simples apresentação de documentos relativos à escrituração contábil sem um mínimo de ordenamento lógico e indicação precisa do que se pretende demonstrar não é suficiente para comprovar as retenções.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900037/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.900 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
COPERTRADING COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DA
PARTE
INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na expresão
“PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado pela
RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analiticos sobre a
jurisprudencia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p.
38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900037/2016-37
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples apresentação de documentos relativos à escrituração
contábil sem um mínimo de ordenamento lógico e indicação precisa do que se
pretende demonstrar não é suficiente para comprovar as retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COPERTRADING COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A., em face do acórdão de n° 101-002.675, proferido pela
C. 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/01, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, exercício 2010.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 99.225,92, conforme PER no
10166.82787.040612.1.6.02-0812, indeferido, nos termos do Despacho Decisório
eletrônico (DD) no 112304660 (fl. 275). Houve Dcomps que utilizavam o crédito, não
homologadas.
A ciência quanto ao DD ocorreu em 19 de fevereiro de 2016, conforme cópia do AR à
fl. 282.
Na manifestação de inconformidade (fls. 3 a 14), protocolada em 16 de março de
2016, foi alegado, em apertada síntese:
a) preliminarmente, “que se encontra decaído o direito de o Fisco alterar o saldo de
prejuízo na compensação, se decorrido o prazo de 5 anos para a análise das informações
indicadas em DIPJ”. São colacionados trechos de acórdãos do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) “... tendo a diferença da glosa do crédito perpetrada pela Receita Federal, decorrido
do não acatamento do valor das retenções informadas, impende esclarece, de logo, que
ditas retenções, no montante de R$ 771.188,25 basearam-se nos controles e provisões
contábeis sobre rendimentos de aplicações financeiras da defendente, apropriadas pelo
regime de competência";
c) “vale dizer: tanto as receitas decorrentes das aplicações financeiras, ainda não
resgatadas, quanto as provisões das retenções do IRRF foram apropriadas na
contabilidade pela sua competência conforme provam os documentos em anexo (livro
razão e extratos bancários)”;
d) “tal sistemática de apropriações de crédito em comento sempre foi acatada pela
DRFB/AL que, portanto, não aferia essa base mediante cruzamento com DIRF’s”;
e) “... em momento algum a Defendente foi instada a modificar o procedimento
adotado, por este ser considerado inadequado. Nestas circunstâncias, infere-se que a não
confirmação dos valores de IRRF sobre aplicações financeiras resulta de uma mudança
de critério por parte da DRFB/AL”;
f) “desse modo, acaso prevaleça o critério defendido pela DRFB/AL, por certo que os
valores de IRRF sobre aplicações financeiras somente poderão compor a base de cálculo
de saldo negativo de IRPJ quando do efetivo resgate dessas aplicações”;
g) “por certo, também, que tais valores deverão repercutir nas DIPJ’s dos exercícios
seguintes, daí considerando que o montante de R$ 99.225,92 não foi utilizado pela
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

empresa nos períodos posteriores. Assim, permissa venia, essa DRJ deve validar
integralmente o crédito pleiteado”;
h) “... se prevalecer o entendimento propugnado no aludido despacho, a empresa estará
sofrendo dupla aferição, o que não se coaduna com a nossa ordem legal”;
i) “... sendo o processo administrativo fiscal direcionado pelo princípio da verdade real,
pugna a Defendente que esta DRJ reconheça o direito a utilização integral da base
negativa do IRPJ objeto do presente processo, homologando, por conseguinte, todas
compensações a ele vinculadas”;
j) são colacionadas doutrina e jurisprudência a respeito da aplicação do princípio da
verdade real no Processo Administrativo Fiscal.
Ao final, assim se posiciona a contribuinte:
26.Ante ao exposto, requer a Defendente, seja provida a presente manifestação,
a fim de que essa Autoridade Julgadora, reforme a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Maceió para:
a) reconhecer in totum o crédito do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário
2009 (Exercício 2010), objeto do PER/DCOMP 10166.82787.040612.1.6.02-
0812;
b) Homologar integralmente as DCOMPs nos 16125.73093.240712.1.3.02-5291;
11772.73430.250412.1.7.02-5831;
28117.29979.180612.1.3.02-5693;
04601.62284.130712.1.3.02-4371 e 18344.90464.190712.1.3.02.1519.
27. Pugna, alternativamente, acaso entenda que os documentos acostados a
presente manifestação não são suficientes para motivar o convencimento desta
DRJ/PE relativamente a situação fática noticiada, que determine a remessa dos
autos para que a autoridade administrativa diligencie na certificação de que as
retenções na fonte são valores devidamente passíveis de restituição/ressarcimento.
28.
Requer,
outrossim,
que
os
processos
administrativos
nos.
10410.900099/2016-49;
10410.900095/2016-61;
10410.900096/2016-13;
10410.900097/2016-50 e 10410.900098/2016-02, os quais controlam a
cobrança dos débitos compensados pelas DCOMP'S não homologadas,
permaneçam com sua exigibilidade suspensa, em conformidade com o art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional (§ 11o do art. 74 da Lei 9.430/96), até
julgamento final da presente manifestação de inconformidade.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Em sessão do dia 05 de outubro de 2020, a DRJ/01 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em julgado mais recente do que os trazidos pela Interessada,
especificamente o Acórdão no 1101-000.568, sessão de 4 de agosto de
2011, houve decisão no sentido de que, em casos de pedidos de
restituição ou declaração de compensação, não há limite temporal para
que sejam examinados livros, documentos e declarações, no sentido de
se averiguar a certeza e a liquidez do crédito do sujeito passivo;
(ii)
o prazo decadencial diz respeito a poder o Fisco efetuar o lançamento
de eventual tributo devido e não pago, mas não impede a
Administração de efetuar a análise quanto ao crédito pleiteado;
(iii)
como está definido no próprio Código Tributário Nacional (“CTN”),
para que haja a restituição ou a compensação, os créditos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos;
(iv)
o ônus probatório é do sujeito passivo, excetuadas as situações em que a
Fazenda Pública detém as informações em seu banco de dados, nesse caso
sendo necessária apenas a indicação correta quanto a essas informações
necessárias à análise do pedido ou da declaração;
(v)
a questão aventada diz respeito à sistemática de aproveitamento do
IRRF relativo a rendimentos de aplicações financeiras e não quanto ao
valor em si, pelo que descabe diligência nesses casos;
(vi)
não houve a alegada “mudança de critério por parte da DRFB/AL”, a
chamar a incidência do artigo 146 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)2;
(vii)
como dispõe a legislação, aplicável à matéria, as receitas financeiras têm
de ser reconhecidas pelo regime de competência. Em face disso,
normalmente ocorre uma defasagem entre a tributação das receitas pelo
Imposto de Renda e a efetiva retenção do imposto na fonte;
(viii) não foram trazidos com a Manifestação de Inconformidade os
comprovantes de retenções, motivo bastante para o indeferimento do
pedido;
(ix)
tem-se que a apresentação do livro Razão e dos extratos bancários não
são suficientes para o deferimento do crédito pleiteado;
(x)
mesmo que houvesse sido comprovado o crédito, o que não ocorreu, tem-
se que o pedido de restituição ou a declaração de compensação são
faculdades da contribuinte. Em face disso, se o pedido ou a declaração for

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

efetuada de maneira incorreta ou equivocada quanto às informações,
não cabe, na fase do contencioso fiscal, a concessão do crédito para
utilização de outra forma que não aquela indicada, não havendo
nenhuma ilegalidade nessa negativa ou inobservância de princípios
informadores do Processo Administrativo Fiscal, em especial o da verdade
material.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 303/314), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/01 sob a alegação de que:
(i)
é incontroverso que se encontra decaído o direito de o Fisco alterar o
saldo de prejuízo aproveitado na compensação, se decorrido o prazo de 5
(cinco) anos para a análise das informações indicadas em DIPJ;
(ii)
requer a conversão em diligência, em consideração à quantidade de
documentos juntados e a boa-fé da Recorrente em querer comprovar a
situação trazida aos autos;
(iii)
o indeferimento do crédito requestado no montante de R$ 99.225,92
decorreu do não acatamento do valor das retenções informadas;
(iv)
tais retenções basearam-se nos controles e provisões contábeis sobre
rendimentos de aplicações financeiras da Recorrente, apropriadas pelo
regime de competência;
(v)
foram juntados aos autos os livros razão e extratos bancários que
demonstram terem sido as provisões lançadas por competência;
(vi)
a ausência de coincidência entre os valores de Receita que geraram as
retenções e aqueles informados na DIPJ, não podem levar a conclusão
de que inexiste o pretendido direito creditório;
(vii)
a não confirmação dos valores de IRRF sobre aplicações financeiras
resulta de uma mudança de critério por parte da DRFB/AL;
(viii) tais valores deverão repercutir nas DIPJ’s dos exercícios seguintes, daí
considerando que o montante de R$ 99.225,92 não foi utilizado pela
empresa nos períodos posteriores. Logo, deve ser validado integralmente
o crédito pleiteado;
(ix)
o cruzamento de contas realizado pela DRFB/AL foi visivelmente
prejudicial à Recorrente, porque, principalmente, realizado sem
qualquer respaldo. Se assim for confirmado, além de estritamente ilegal,
por não estar respeitando informações corretas e habitualmente aceitas,
estará a DRFB/AL agindo de má-fé.

É o relatório.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/10/2020 (e-fl. 300), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/11/2020 (e-
fl. 302), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Decadência por “Impossibilidade de Desconsiderar Valores e
Informações Prestadas na DIPJ”
A Recorrente alega que teria ocorrido a decadência do crédito tributário em
questão, pois já teria decorrido o prazo de cinco anos para análise das informações indicadas em
DIPJ, nos seguintes termos:
“13. É incontroverso, renovando as vênias, que se encontra decaído o direito de o
Fisco alterar o saldo de prejuízo aproveitado na compensação, se decorrido o prazo
de 5 anos para a análise das informações indicadas em DIPJ.

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

14. Isso porque, não pode o fisco efetuar ajuste na base de cálculo do IRPJ (saldo
negativo apurado) relativa a períodos pretéritos atingidos pela decadência, quando da
análise do pedido de restituição apresentado pela empresa.
15. Já que, em reduzindo o saldo do prejuízo fiscal referente a períodos passados e
alcançados pela decadência, está, ao final, lançando indevidamente valores de
períodos decaídos.” (e-fl. 307, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Em julgado mais recente do que os trazidos pela interessada, especificamente o
Acórdão no 1101-000.568, sessão de 4 de agosto de 2011, houve decisão no sentido de
que, em casos de pedidos de restituição ou declaração de compensação, não há
limite temporal para que sejam examinados livros, documentos e declarações, no
sentido de se averiguar a certeza e a liquidez do crédito do sujeito passivo. O prazo
decadencial diz respeito a poder o Fisco efetuar o lançamento de eventual tributo
devido e não pago, mas não impede a Administração de efetuar a análise quanto ao
crédito pleiteado. Infere-se, portanto, que, mesmo já decorrido o prazo decadencial
para o lançamento tributário, podem ser analisados documentos e escritas contábil e
fiscal para fins de apuração do crédito pleiteado em PER/Dcomp.
No mesmo sentido dessa decisão o Acórdão no 1301-003.963, sessão de 12 de junho de
2019.” (e-fl. 290, g.n.)
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri6, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho7 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2010, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen8:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
A jurisprudência deste Conselho, registra-se, é uníssona nesse sentido, conforme
noticiam os seguintes julgados:
SALDOS NEGATIVOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo
quando objeto de declaração de compensação. (Processo n° 10830.720874/2008-23.
Acórdão n° 1001-002.596. Sessão de 06/10/2021. Relator Sérgio Abelson, g.n.)

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. (Processo n°
10675.902042/2008-63. Acórdão n° 1401-004.688. Sessão de 15/09/2020. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
04/06/2012
PER/DCOMP n°
10166.82787.040612.1.6.02-0812
Recepção do PER/DCOMP retificador
com Demonstrativo de Crédito
33/38
03/02/2016

DD 112304660

Emissão do Despacho Decisório
275
19/02/2016

DD 112304660

Ciência do Despacho Decisório
282

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2012 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 2016, antes, portanto, do
prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela qual
há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de decadência.
Assim, tendo o crédito sido constituído através de pedido de compensação, não há
que se falar em decadência, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$ 99.225,92 (noventa e
nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), resultante de antecipações a
título de estimativas compensadas, pagamentos e retenções na fonte.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

O Despacho Decisório (e-fl. 275), reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 1.071.294,85 (um milhão, setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e
oitenta e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 750.040,10 (setecentos e cinquenta mil,
quarenta reais e dez centavos), glosando a quantia de R$ 321.254,75 (trezentos e vinte e um mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), de forma que não restou saldo
negativo suficiente para compensar os débitos informados nos PER/DCOMP ́s de números
16125.73093.240712.1.3.02-5291,
11772.73430.250412.1.7.02-5831,
28117.29979.180612.1.3.02-5693,
04601.62284.130712.1.3.02-4371
e
18344.90464.190712.1.3.02.1519. Confira-se:

Em 05 de outubro de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 10a Turma da
DRJ/01 (e-fls. 287/294), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções, já que a “apresentação
do livro Razão e dos extratos bancários não são suficientes para o deferimento do crédito
pleiteado”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Como já exposto, não foram apresentados os correspondentes comprovantes de
rendimentos e de imposto retido na fonte, documentos essenciais para a prova das
retenções.
Em complemento, tem-se que a apresentação do livro Razão e dos extratos
bancários não são suficientes para o deferimento do crédito pleiteado. Abaixo, ementa
de acórdão CARF nesse sentido, cujos fundamentos são adotados neste voto como
razões de decidir. Note-se que no caso do acórdão citado não teria havido a
apresentação da DIRF o que, no presente caso ocorreu, fato que reforça ainda mais a
necessidade das provas aludidas:
(...)
E, mesmo que houvesse sido comprovado o crédito, o que não ocorreu, tem-se que o
pedido de restituição ou a declaração de compensação são faculdades da contribuinte.
Em face disso, se o pedido ou a declaração for efetuada de maneira incorreta ou
equivocada quanto às informações, não cabe, na fase do contencioso fiscal, a
concessão do crédito para utilização de outra forma que não aquela indicada, não
havendo nenhuma ilegalidade nessa negativa ou inobservância de princípios
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

informadores do Processo Administrativo Fiscal, em especial o da verdade material.”
(e-fl. 294, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 321.254,75), no fato de que “não foram
apresentados os correspondentes comprovantes de rendimentos e de imposto retido na fonte,
documentos essenciais para a prova das retenções”.
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 10a Turma da DRJ/01, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis
litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade, no sentido de que “ditas
retenções, no montante de R$ 771.188,25 basearam-se nos controles e provisões contábeis sobre
rendimentos de aplicações financeiras da Recorrente, apropriadas pelo regime de
competência”.
Especificadamente sobre a comprovação das referidas retenções, a Recorrente
alega que:
“28. É que foram juntados aos autos os livros razão e extratos bancários que
demonstram terem sido as provisões lançadas por competência.
29. Destarte, a ausência de coincidência entre os valores de Receita que geraram as
retenções e aqueles informados na DIPJ, não podem levar a conclusão de que inexiste
o pretendido direito creditório.
30. Isso porque, como já posto, pelo regime de competência, a contabilização das
receitas se dá de acordo com os extratos mensais fornecidos pelos Bancos, ou seja, a
contabilização dos juros incorridos se opera independentemente do resgate dos valores
aplicados, de modo que invariavelmente as receitas foram oferecidas à tributação em
momento anterior, por isso a importância da diligência requerida, esta se realizando
corroboraria as provas e argumentos ora postos.” (e-fl. 310, g.n.)
Há de ser sopesada, ainda, a forma com que foram juntados aos autos partes do
Livro Razão e Demonstrativos de Aplicações Financeiras (e-fls. 86/197), sem que a Recorrente
tivesse feito sequer o destaque das parcelas que pretende demonstrar.
Ora, não basta anexar aos autos documentos diversos e transferir ao julgador
a responsabilidade de conferir-lhes sentido. Esse é um ônus da Recorrente!
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e os documentos apresentados, o que não aconteceu.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno9:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as

9 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

retenções informadas, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)10 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 10a Turma da DRJ/01 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo

10 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9911 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF12.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

11 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
12 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900037/2016-37

Fl. 333
DF CARF MF
Original